Tribunal: TCU
Processo: 025.812/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na condução de pregão eletrônico cujo objeto é a contratação de empresa para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, para atendimento à Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), ao Serviço Social da Indústria (Sesi) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), ao Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e ao Centro Industrial do Rio de Janeiro (CIRJ).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa SX Tecnologia e Serviços Corporativos Eireli, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na condução do Pregão Eletrônico 47/2020, promovido pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 31 destes autos, transcrito no Relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, ao Serviço Social da Indústria e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial para subsidiar suas respostas e à representante.